Tribunal: STF
Processo: ARE 951215
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reclamação dirigida para o Superior Tribunal de Justiça. Cabimento. Pressupostos. Verificação. Impossibilidade. Ação possessória. Suspensão da execução provisória. Poder geral de cautela. Princípio do juiz natural. Violação. Análise da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O entendimento da Corte é o de que a verificação dos pressupostos autorizadores da reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça é matéria de índole eminentemente processual, para cujo exame não se presta o recurso extraordinário. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.